Tribunal: TJPA
Processo: 0008978-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008978-47.2015.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO D OLIVEIRA BARBOSA, ROBERTO PATRICK DE SOUZA

APELADO: RICARDO FERREIRA OZELA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008978-47.2015.8.14.0301

APELANTE:
REGINALDO D OLIVEIRA BARBOSA, ROBERTO PATRICK DE SOUZA

APELADO:
RICARDO FERREIRA OZELA

Advogados do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA - PA18466-A, CADMO BASTOS MELO JUNIOR - PA4749-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Reginaldo D Oliveira Barbosa contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido formulado em ação de despejo ajuizada por Ricardo Ferreira Ozela, reconhecendo a ocupação indevida de imóvel residencial, declarando rescindido o contrato de locação e condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação, além das custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta inexistência de relação locatícia com o autor, ocupação de boa-fé por suposto acordo com terceiro e inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a ausência de contrato formal entre o locador e o ocupante afasta a possibilidade de despejo; determinar se o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ocupante do imóvel deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor à luz do art. 373, II, do CPC, sendo ônus do réu demonstrar a inexistência da relação locatícia ou a prática de fraude por terceiro.

A alegação de que o contrato foi celebrado entre o autor e terceiro, sem a participação do réu, não é suficiente para afastar a procedência do pedido, especialmente quando a ocupação se dá de forma contínua, sem contraprestação, e sem demonstração de aquisição legítima do imóvel.

A existência de litígio anterior entre o réu e o terceiro não elide o direito do proprietário de reaver o imóvel e cobrar os valores pela ocupação, devendo eventual fraude ser discutida em ação própria.

Jurisprudência consolidada reconhece que o ocupante que reside em imóvel decorrente de cessão informal de contrato responde pelos encargos locatícios e está sujeito à ação de despejo, mesmo que não tenha assinado diretamente o contrato.

A ausência de comprovação do pagamento de aluguéis e a permanência no imóvel sem autorização válida reforçam a procedência do despejo e das condenações acessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato de locação formal com o proprietário não impede o ajuizamento de ação de despejo, desde que comprovada a ocupação do imóvel e a inadimplência.

O ocupante deve comprovar, de forma idônea, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Alegações de fraude cometida por terceiro não são aptas a afastar o direito do locador de reaver o imóvel e cobrar os encargos da ocupação, devendo tais fatos ser apurados em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0742466-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 31.01.2024; TJMG, AI nº 10000212734636001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 08.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por REGINALDO D OLIVEIRA BARBOSA objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Despejo ajuizada por RICARDO FERREIRA OZELA.

O autor afirma ser proprietário do imóvel situado na Av. Augusto Montenegro, nº 3401, Conj. Residencial Natália Lins, Bloco D06, Apto. 305, localizado nesta cidade. Relata que, em 04/01/2010, firmou contrato de locação com Roberto Patrick de Souza, por meio de Instrumento Particular de Cessão sobre o contrato para locação do imóvel, a fim de que Reginaldo D Oliveira Barbosa utilizasse o bem para fins residenciais; aduz que Roberto Patrick teria cumprido integralmente o avençado, operando-se a renovação automática, sem intercorrências.

Narra que, em março de 2013, comunicou a Roberto e Reginaldo que não renovaria o contrato, pois passaria a utilizar o imóvel ao término do prazo contratual (04/01/2014). Informa que Reginaldo declarou estar desempregado e prometeu desocupar o imóvel até novembro/2013, o que foi aceito pelo autor. Contudo, em outubro/2013, ao cobrar a confirmação da desocupação, Reginaldo teria afirmado que não sairia e que o autor deveria procurar a via legal.

Assevera, ainda, que os aluguéis não são pagos desde abril de 2013, perfazendo, conforme memorial de cálculo o valor de R$ 42.883,88 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), acrescido de multa e juros. Alega terem sido infrutíferas as tentativas extrajudiciais de composição, tanto para o pagamento do débito quanto para a desocupação voluntária do imóvel, restando-lhe a via judicial. Ao final, requereu o despejo do requerido ocupante, a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos (com os consectários contratuais e legais), bem como indenização por danos materiais, nos termos delineados na inicial e documentos anexos.

Citado, o réu Roberto Patrick de Souza não apresentou defesa.

O réu Reginaldo D Oliveira Barbosa, ora apelante, apresentou contestação (ID 1123646) e sustentou, em resumo, que: o autor teria celebrado, em 05/01/2009, contrato com Roberto Patrick de Souza a título de empréstimo para aquisição de apartamento de 1 quarto, ocasião em que Roberto Patrick teria colocado o contestante na posse do imóvel objeto da lide até a efetivação da compra; Roberto Patrick afirmava ser proprietário do bem; por diversas vezes o contestante buscou concretizar a compra do referido apartamento com Roberto Patrick, que pedia ao contestante que permanecesse no imóvel; o contestante, assim, ocupa o imóvel desde 2009; jamais celebrou contrato de locação com Ricardo Ferreira Ozela, nem com qualquer outra pessoa; o alegado contrato de locação entre o autor e Roberto Patrick seria fraudulento, havendo, inclusive, condenação judicial de Roberto Patrick em ação proposta pelo contestante; conclui, por isso, pela inadequação da via eleita (inexistência de relação locatícia) e pela inexistência de dever de indenizar. Ao final, requer a total improcedência da ação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11123649) que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando rescindido o contrato de locação e condenou a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu Reginaldo D Oliveira Barbosa interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11123652), reafirmou os termos da contestação e afirma que a sentença é equivocada, pois teria sido vítima de Roberto Patrick de Souza (apontado como real locatário), que agiu de má-fé ao se declarar proprietário do bem; aduz que o contrato de locação não contém sua assinatura, de modo que não integrou a relação contratual; assevera que ocupa o imóvel de boa-fé, por acordo com o segundo réu, sem pagamento de aluguel, aguardando a entrega de outro imóvel, o que afastaria a natureza locatícia da ocupação; defende a inadequação da via eleita (ação de despejo), por inexistir relação locatícia, entendendo que a controvérsia deveria ser debatida em ação possessória; invoca jurisprudência no sentido de que a inexistência de contrato de locação inviabiliza a ação de despejo; e requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a suspensão da ordem de despejo e a desconstituição das condenações impostas.

Em contrarrazões (ID 11123653), o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos do apelante.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade da ordem de despejo e à manutenção das condenações impostas, à vista da alegação do apelante de inexistência de relação locatícia e de suposta fraude perpetrada por terceiro.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

O art. 373, II, do CPC assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando os autos, pode-se constatar que o recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar o alegando em seu recurso.

Em análise aos autos, constato que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a prova produzida, concluindo pela procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação de despejo cumulado com cobrança, com a decretação do despejo do ocupante e a manutenção das verbas devidas.

No caso, competia ao apelante demonstrar, de modo minimamente consistente, a inexistência de relação locatícia que justificasse o despejo, bem como a alegada fraude que atribui a terceiro. Todavia, não há nos autos prova idônea capaz de comprovar o alegado pelo apelante. Ao contrário, o próprio recorrente admite que ocupa o imóvel há bastante tempo, sem contraprestação em favor do efetivo locador/proprietário.

Além disso, a narrativa de que eventuais fraudes teriam sido praticadas por terceiro não ilide o direito do autor de reaver o imóvel e de perceber os valores decorrentes da ocupação. Trata-se de fatos que, se existentes, devem ser apurados em ação própria (anulatória, indenizatória ou de regresso), não sendo aptos, neste feito, a afastar a procedência do pedido de despejo/cobrança reconhecida em primeiro grau.

Colaciono os seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . MANDADO COMPULSÓRIO. TERCEIRO OCUPANTE. CONDIÇÃO DE SUBLOCATÁRIO. ART . 59, V, DA LEI DE LOCAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. A constatação por oficial de justiça em cumprimento de mandado de que terceiro estranho à lide ocupa o imóvel objeto do contrato de locação, confere ao ocupante a posição jurídica de sublocatário . 2. O art. 59, V, da Lei de Locação, autoriza a expedição de mandado de despejo compulsório quando, extinta a locação com a resolução do contrato decretada na sentença, o imóvel encontrar-se ocupado por pessoa reconhecida como sublocatário. 3 . Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 0742466-93.2023.8 .07.0000 1809784, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR ATENDIDOS. Em ação de despejo por falta de pagamento, o locador tem direito à liminar de desocupação compulsória quando atendidos os requisitos legais: falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, prestação de caução e contrato desprovido das garantias de caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. A notificação premonitória não é exigível quando se trata de ação de despejo por falta de pagamento.

(TJ-MG - AI: 10000212734636001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Outrossim, o documento juntado em ID 11123646, pg. 7-8, não serve para provar o alegado pelo apelante, eis que nem sequer indica qual imóvel está sendo negociado, restando, assim, indeterminado o objeto da negociação.

Do mesmo modo, como bem observou o juízo
a quo,
o recorrente continuou residindo no imóvel mesmo após a ciência da demanda, com a devida citação, sem quitar qualquer montante referente aos aluguéis, não resistindo a alegação de que ocupava o imóvel de boa-fé. Além disso, o contrato prevê que o imóvel será utilizado para fins residenciais do apelante, conforme consta na cláusula 6 do contrato de aluguel entabulado entre as partes.

Friso que em momento algum o recorrente alega que estava pagando o aluguel, seja para o locador ou seja para terceiro (locatário), e que ocupava o imóvel há anos, não restando dúvidas acerca da utilização do bem sem qualquer contraprestação.

Assim, não tendo o recorrente se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, remanesce hígida a decisão que determinou o despejo e o pagamento dos aluguéis decorrentes da locação do imóvel, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025